Tribunal: TJBA
Processo: 8046471-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046471-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABRICIO CARLOS PICHITE DOS SANTOS SIMOES e outros

Advogado(s)
:
PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFERIDOS NÃO INCLUÍDOS NOS CÁLCULOS – MERO ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO – HONORÁRIOS EM FASE DE EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA DEVIDOS – CASO CONCRETO - AÇÃO EM RITO COMUM COM APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO §7º, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO PROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que julgou impugnação à execução de título judicial em ação na qual
a discussão gira em torno da implantação na GAP paga aos exequentes de aumento no percentual de 34,05% concedido pela lei 7.622/2000 e
17.28% concedido pela Lei
10.558/2007
aos soldos dos policiais militares.

2. O acórdão vencedor de evento 45535728 na origem deu provimento ao apelo para julgar procedente o pleito autoral
impondo, ainda,
honorários advocatícios de 15% (quinze por cento),
que não constaram dos cálculos do agravante homologados pelo Eminente
a quo
por mero erro material.

3.
O
que se percebe é que
não se trata de erro de
cálculos
e sim
de
omissão de verba que está expressa
no acórdão exequendo
, transitado em julgado, caracterizando evidente erro material na
s
conta
s apresentadas
, que é matéria de ordem pública,
na forma do §18, do art. 85, do CPC e art. 133, da CF/1988,
não se sujeitando à preclusão.

4. Tendo
na origem o processo segui
do o
rito comum e h
avendo
impugnação à execução, devem ser contabilizados honorários advocatícios também na fase de execução que, na forma do §2º
e no inciso II, do §3º, do art. 85, do CPC, fixo em 8% (oito por cento), do valor da condenação,
merecendo
reforma a decisão

também neste particular.

5.
T
al percentual
fixado em sede de execução
deve incidir sobre os valores homologados após somados os honorários de 15% (quinze por cento) deferidos no acórdão exequendo.

6.
Recurso provido para:

6.1
-

fazer incidir sobre os cálculos de eventos
223446621 e 223446622
homologados pelo Eminente
a quo
, honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado no acórdão de ID
45535720.

6.
2 -
sobre o valor já liquidado encontrado após incidência do item “1)”, fazer incidir honorários advocatícios em fase de execução no importe de
8% (oito por cento), do valor da condenaçã
o,
na forma do §2º
e no inciso II, do §3º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046471-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FABRICIO CARLOS PICHITE DOS SANTOS SIMOES e outros
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .